Tribunal: STF
Processo: Rcl 59826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Tenório de Menezes Tomé contra decisão proferida nos autos do processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) teria desrespeitado o entendimento de observância obrigatória firmado no ARE nº 709.212 (vinculado ao Tema nº 608 da repercussão geral).



    Francisco Tenório de Menezes Tomé alega que a autoridade reclamada 



    “SIMULOU O CUMPRIMENTO DO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL VINCULANTE, APLICANDO UMA REGRA DE CÁLCULOS QUE DESCONSIDERA A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO E APLICA A “REGRA DO 25 ANOS” O QUE INDUZ APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS AJUIZADA EM 14/11/2018, NO PRAZO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ARE 709.212/DF E ANTES DO JULGAMENTO DO RE 522.897/RN, QUE OCORREU EM 16/03/2017.”



    O reclamante defende que,de acordo com o entendimento paradigma do STF



    “SÓ EXISTEM DUAS SITUAÇÕES PARA ATENDIMENTO À REGRA INSERTA NO TEMA 608 DO STF, QUANTO AO QUE FOI DECIDIDO NO ARE 709.212/DF E NO RE 522.897/RN [...]:



    PROCESSOS AJUIZADOS ATÉ 13/11/2019 (5 ANOS APÓS A DATA DO JULGAMENTO NO STF NO ARE 709.212): PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.



    PROCESSOS AJUIZADOS DEPOIS DE 13/11/2019: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.”



    Dessa perspectiva, aduz que o TJPB “afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL” ao assentar a prescrição de seu direito de cobrar FGTS, uma vez que sua ação foi distribuída em 14/11/18.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, determinando a aplicação do prazo prescricional trintenário na análise do direito ao FGTS pleiteado no Processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o Tema nº 608 da Repercussão Geral, cuja tese transcrevo:



    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, o qual transcrevo na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13/11/14].” (grifo nosso).



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos do Processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001, Francisco Tenório de Menezes Tomé reivindica o seu direito aos depósitos do FGTS relativos ao trabalho desempenhado para o Estado da Paraíba, estando assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente ao pedido na decisão de segunda instância:



    “Na situação dos autos, o vínculo da autora iniciou em janeiro de 2011, já o desligamento ocorreu em novembro de 2017, tendo sido ajuizada a ação em novembro de 2018.”



    O TJPB reformou a sentença para reconhecer a prescrição do direito de Francisco Tenório de Menezes Tomé aos valores correspondentes ao FGTS devido para o período de 2011 a 2017, o que foi objeto de questionamento na via recursal extraordinária com fundamento no Tema nº 608 da repercussão geral, tendo o reclamante comprovado ter esgotado os meios recursais para fazer prevalecer o entendimento do STF de observância obrigatória.



    Mais uma vez destaco que, no ARE nº 709.212 (vinculado ao Tema nº 608 da repercussão geral), os efeitos do julgado foram modulados, afirmando-se, nos termos do voto do Min. Gilmar Mendes, que “para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13/11/14]”. 



    No caso, o prazo prescricional é o de 5 anos, a partir de 13/11/14, de modo que, tendo sido ajuizada a ação em novembro/2018, não há que se falar em prescrição do direito reivindicado no Processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001 com fundamento na tese do Tema nº 608 da repercussão geral.



    Nesse sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 60043, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/23; Rcl nº 60138, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/6/23 e Rcl nº 60042, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o TJPB proceda a nova análise do caso em observância ao Tema nº 608 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente